Tribunal: TJBA
Processo: 8123577-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123577-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDDA TOSTO PEREIRA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRELLIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação ordinária na qual beneficiária de plano de saúde de autogestão pleiteia o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades graves, amparada em indicação médica expressa. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamento reformado nesta instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao internamento indicado por médico para tratamento de obesidade mórbida;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado autoriza a determinação judicial de custeio integral e continuado do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O plano de saúde deve garantir cobertura para tratamento de obesidade mórbida, doença prevista no CID e abrangida pela Lei nº 9.656/98, quando houver indicação médica fundamentada, por não se tratar de procedimento estético, mas terapêutico essencial à preservação da vida.

4.
A negativa de cobertura é abusiva porque não compete à operadora definir a adequação da terapêutica prescrita, conforme entendimento consolidado no STJ, inclusive no REsp 1.645.762/BA.

5.
O rol da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento necessário quando há comprovação médica da sua imprescindibilidade.

6.
Os relatórios médicos juntados evidenciam risco grave à saúde e necessidade de internamento contínuo, reforçados pela eficácia observada durante a internação concedida liminarmente nos agravos correlatos.

7.
A cláusula contratual que exclui internação em clínica especializada é abusiva quando impede tratamento vital indicado por profissional habilitado, ainda que se trate de entidade de autogestão.

8.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

9.
A proteção à saúde e à vida, especialmente de pessoa idosa e vulnerável, deve prevalecer diante de restrições contratuais que comprometam a terapêutica adequada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Preliminar rejeitada.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123577-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EDDA TOSTO PEREIRA
e como Apelada
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER
e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.